Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0717117-54.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MATHEUS GUIMARÃES DE CASTRO Agravado: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================ Após indeferimento da liminar (ID 58685857) o ora agravante apresentou petição (ID 58964335) pugnando pela desistência do recurso, nos termos do art. 998, CPC e sentença proferida no feito de origem. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil1. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT2. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator